Tribunal: TJES
Processo: 5002954-37.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2021-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002954-37.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
JORGE DE SOUZA FREITAS
.

AGRAVAD
O
S
:
DENISE VIEIRA CESAR E JOSÉ SANTOS NEVES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE
DESPEJO. LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS. GARANTIA FIDEJUSÓRIA. AUSÊNCIA. NÃO PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELO AUTOR. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO.

1. -
O
contrato
firmado entre as partes
não se encontra assegurado por
nenhuma das garantias previstas no art. 37 da Lei de Locações
,
de forma que a
liminar do
despejo
pleiteada

tem
com
o
base no art. 59, §1º, IX, da Lei n. 8.245/
19
91
.

2
. -
Todavia
, os agravados não prestaram a caução equivalente ao valor de 3 (três) meses de aluguel referida no
artigo 59,
§
1
o
,
da Lei n. 8.245/19
91,
restando ausente um dos requisitos para a concessão do despejo liminar pleiteado nos autos de origem.

3
. -

Agravo de instrumento
provido.
Agravo interno prejudicado.

Vi
stos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar

provimento
ao
agravo de instrumento e
julgar prejudicado
o agravo interno
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES.,
de de
2021
.

P
RESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002954-37.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JORGE DE SOUZA FREITAS
AGRAVADO: DENISE VIEIRA CESAR e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002954-37.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
JORGE DE SOUZA FREITAS
.

AGRAVAD
O
S
:
DENISE VIEIRA CESAR E JOSÉ SANTOS NEVES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

JORGE DE SOUZA FREITAS

interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão de id. 800725, proferida pelo eminente Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança” registrada sob o n. 0011719-10.2020.8.08.0024, ajuizada contra ele por
DENISE VIEIRA CESAR
e
JOSÉ SANTOS NEVES
, que

deferiu o
pedido
liminar
de despejo
do imóvel objeto da demanda originária
.

Nas razões do recurso (
id. 800638
) alegou
o
agravante, em síntese, que

a respeitável decisão agravada “não pode subsistir, seja pelo fato de que a ausência dos pagamentos se deram em decorrência da pandemia pela COVID-19, seja pelo fato de que a Lei Federal nº 14.010/2020, em seu artigo 9º, veda expressamente a realização de despejos liminares até o dia 30/10/2020
”
(fl. 7).

Requereu
o provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão agravada
(fl.
1
3
).

Por meio da decisão de id. 806199, pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido.

Os agravados interpuseram agravo interno em face da decisão de id. 806199 (id. 882111).

Contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 890000).

Contrarrazões ao agravo interno (id. 1010083).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 29 de abril de 2021.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002954-37.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
JORGE DE SOUZA FREITAS
.

AGRAVAD
O
S
:
DENISE VIEIRA CESAR E JOSÉ SANTOS NEVES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V O T O

Jorge de Souza Freitas

interpôs agravo de instrumento em
razão
d
a
respeitável
decisão
proferid
a

nos autos da “ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança” ajuizada contra ele por
D
enise
V
ieira
C
esar
e J
osé
S
antos
N
eves
, que

deferiu o
pedido
liminar
de despejo
do imóvel por ele ocupado.

Nas razões do recurso (
id. 800638
) alegou
o
agravante, em síntese, que

a respeitável decisão recorrida “não pode subsistir, seja pelo fato de que a ausência dos pagamentos se deram em decorrência da pandemia pela COVID-19, seja pelo fato de que a Lei Federal nº 14.010/2020, em seu artigo 9º, veda expressamente a realização de despejos liminares até o dia 30/10/2020
”
(fl. 7).

Requereu
o provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão agravada
(fl.
1
3
).

Adianto meu entendimento de que o recurso deve ser
provido
.

Afirm
aram os agravados na peça de ingresso da demanda originária que
a
s partes contrataram a locação pelo prazo
in
determinado,
sem garantia locatícia
,
e, ainda, que o
agravante
deixou de realizar o pagamento do aluguel
a partir
do mês
de abril do ano
de 2020
(id. 800719, fl. 4).

Assim, importa referir o que dispõe o artigo 59, §1º, IX, da Lei n. 8.245,
de 18 de outubro de 19
91:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

[...]

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o cont
rato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

No
contrato de locação celebrado pelas partes
(
id. 800721
) foi ajustada
garantia fidejussória, conforme cláusula
décima
(fl.
04
), figurando como garantidor o senhor
João Carlos de Almeida Lima
(fl.
04
).

Todavia, diante da alegação dos agravados na peça de ingresso
(id. 800720, fl. 06)
e da ausência de assinatura do fiador e sua esposa
no contrato
, entendo
que pode-se considerar, à primeira vista e em sede de cognição sumária, que o contrato
firmado entre as partes
não se encontra assegurado por
nenhuma das garantias previstas no art. 37 da Lei de Locações
,
de forma que a
liminar do
despejo
pleiteada

tem
com
o
base no art. 59, §1º, IX, da Lei n. 8.245/
19
91, com a
s alterações
introduzida
s
pela Lei n. 12.112, de
09 de dezembro de
2009.

Todavia
, os agravados não prestaram nos autos de origem a caução equivalente ao valor de 3 (três) meses de aluguel referida no
artigo 59,
§
1
o
,
da Lei n. 8.245/19
91,
restando ausente um dos requisitos para a concessão do despejo liminar pleiteado.

Saliento, por oportuno
,
que
dispõe o artigo 9º da Lei n. 14.010/2020 que “Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, §1º, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020”.

No entanto, o prazo de aplicação do referido dispositivo legal esgotou-se, sendo inviável o indeferimento do despejo liminar com fulcro nele.

Diante de tal cenário, não se me afigura correta a manutenção da decisão que foi impugnada neste recurso de agravo de instrumento, notadamente

pela ausência de comprovação da prestação de caução
equivalente a 3 (três) meses de aluguel
de que trat
a
o artigo 59,
§
1
o
,
da Lei n. 8.245/19
91.

Posto isso,
dou
provimento
ao agravo de instrumento,
reformo a respeitável decisão agravada e indefiro o pedido liminar de despej
o
.

J
ulgo prejudicado o agravo interno
de id.
882111
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002954-37.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
JORGE DE SOUZA FREITAS
.

AGRAVAD
O
S
:
DENISE VIEIRA CESAR E JOSÉ SANTOS NEVES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE
DESPEJO. LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS. GARANTIA FIDEJUSÓRIA. AUSÊNCIA. NÃO PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELO AUTOR. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO.

1. -
O
contrato
firmado entre as partes
não se encontra assegurado por
nenhuma das garantias previstas no art. 37 da Lei de Locações
,
de forma que a
liminar do
despejo
pleiteada

tem
com
o
base no art. 59, §1º, IX, da Lei n. 8.245/
19
91
.

2
. -
Todavia
, os agravados não prestaram a caução equivalente ao valor de 3 (três) meses de aluguel referida no
artigo 59,
§
1
o
,
da Lei n. 8.245/19
91,
restando ausente um dos requisitos para a concessão do despejo liminar pleiteado nos autos de origem.

3
. -

Agravo de instrumento
provido.
Agravo interno prejudicado.

Vi
stos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar

provimento
ao
agravo de instrumento e
julgar prejudicado
o agravo interno
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., 18
de maio de
2021
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.